Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. BEM IMÓVEL. REGISTRO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. DESNECESSIDADE. SÚMULA 84 STJ. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Os embargos de terceiro tem a finalidade de proteger o patrimônio de terceiro que, não sendo parte do processo, sofrer constrição judicial de seus bens.

2. Pode o possuidor se valer dos embargos de terceiro para defender seus direitos possessórios, mesmo sem o registro da transferência da propriedade no Cartório e Imóveis competente. Inteligência do §1o do art. 674 do CPC.

3. Ademais, conforme enunciado da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”.

4. Tendo o embargante comprovado a aquisição de direitos antes da realização da penhora, correta a sentença que julgou procedente o pedido de desconstituição da constrição judicial.

5. Segundo o Princípio da Causalidade deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação.

6. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ.

7. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais..." (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016.

8. No caso específico dos autos, o embargante não registrou a aquisição do imóvel à margem da matrícula, gerando a constrição indevida e o consequente ajuizamento dos Embargos de Terceiros, devendo responder pelo ônus da sucumbência. Precedentes.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.